Tribunal: TJDFT
Processo: 0701419-13.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. CONTINUIDADE DELITIVA À LUZ DA TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INEXISTÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida a espécie de Conflito de Competência negativo suscitado pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama em face do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, nos autos de termo circunstanciado instaurado para apurar suposta contravenção penal de exercício ilegal de profissão ou atividade (artigo 47, LCP). O Juízo suscitado declinou da competência para processar e julgar o feito, ao fundamento de que o autor do fato praticou a infração de forma continuada e, portanto, conexa com a contravenção apurada nos autos do processo 0000897-49.2020.8.07.0004, distribuído anteriormente ao Juízo suscitante.
3. Sustenta o Juízo Suscitado que “conforme prelecionam os artigos 71 e 76 do Código Processo Penal, tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção, sendo que a existência de conexão probatória entre dois ou mais fatos delitivos é estabelecida quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. (...) No presente caso, o suposto autor do fato praticou o crime previsto no artigo 47 da LCP de forma continuada e conexa, eis que cometeu o mesmo delito, em duas datas diferentes, mas com o mesmo modus operandi. Outrossim, o processo no 0000897-49.2020.8.07.0004, em trâmite perante o 2o Juizado Cível e Criminal desta Circunscrição Judiciária, foi distribuído no dia 15 de maio de 2020, às 15h21, precedendo ao presente feito”.
4. Por seu turno, o Juízo Suscitante sustenta que “(...) de acordo com o artigo 71, “caput”, do Código Penal, configura-se o crime continuado “Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. No caso dos autos, estão ausentes o requisito temporal e o liame subjetivo, pois os fatos noticiados nos autos 0000897-49 e neste feito ocorreram, respectivamente, em 20.01.2020 e 12.03.2020, e nenhum dos delitos é desdobramento ou continuidade do outro. (...) Na verdade, entendo que, no presente caso, resta configurada a hipótese de habitualidade delitiva e não de continuidade delitiva”.
5. O processo no 0705137-40.2020.8.07.0004, cuida de Termo Circunstanciado distribuído, inicialmente, para o Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, em face da prática da contravenção penal tipificado no artigo 47, da Lei de Contravenções Penais, pelo exercido de “(...) profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”. O processo no 0000897-49.2020.8.07.0004, cuida de Termo Circunstanciado distribuído ao Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, pela prática da mesma contravenção pelo mesmo autor do fato.
6. Pelos fatos expostos, percebo que não ocorreu a continuidade delitiva pretendida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, isto porque, para a caracterização da continuidade delitiva prevista no artigo 71, do Código Penal, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos relativos às mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução entre os eventos, além do requisito subjetivo (unidade de desígnios), o que não ocorreu no presente caso, o máximo que se pode deduzir dos fatos apresentados é a habitualidade delitiva.
7. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista os seguintes julgados, “verbis”: “(...) 2. O crime continuado exige, além das condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, que a conduta tenha sido praticada com aproveitamento das mesmas oportunidades e relações oriundas da situação inicial, o que não ocorre no caso. A mera reiteração no crime não se confunde e nem se reduz à noção de delito continuado. (...) (Acórdão 1325527, 07521885920208070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “(...)2. A jurisprudência vem aplicando a Teoria Objetivo-Subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, além dos critérios objetivos do artigo 71 Código Penal (mesmas condições de tempo - lapso temporal máximo de trinta dias entre os delitos -, lugar e maneira de execução), a unidade de desígnios, consistente no "liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente" (STJ, HC 345.529/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016). (Acórdão 1300917, 00014298620178070017, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 4/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
8. CONHEÇO do Conflito de Competência e lhe DOU PROVIMENTO para declarar competente o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Gama.